Tribunal: STF
Processo: RE 533621
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-27
Data de publicação: 2007-03-27

Ementa:
EMENTA: Previdência Social. Benefício previdenciário. Pensão por
   morte. Aposentadoria por invalidez.  Aposentadoria especial.
   Renda mensal. Valor. Majoração. Aplicação dos arts. 44, 57, § 1º,
   e 75 da Lei nº 8.213/91, com as alterações da Lei nº 9.032/95, a
   benefício concedido ou cujos requisitos foram implementados
   anteriormente ao início de sua vigência. Inadmissibilidade.
   Violação aos arts. 5º, XXXVI, e 195, § 5º, da CF. Recurso
   extraordinário provido. Precedentes do Plenário. Os arts. 44, 57,
   §1º, e 75 da Lei federal nº 8.213/91, com a redação dada pela Lei
   nº 9.032/95, não se aplicam aos benefícios cujos requisitos de
   concessão se tenham aperfeiçoado antes do início de sua vigência